Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-28.2026.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DESPACHO Diante de eventual ilegitimidade passiva e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto ao impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e/ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111